Tribunal: STF
Processo: Rcl 37410
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Em face das razões trazidas nos embargos de declaração, reconsidero a decisão embargada, tornando-a sem efeito. Passo ao reexame da reclamação.
    2.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que indeferiu pedido de suspensão do processo, fundado na ordem contida no paradigma do tema 1.046 da sistemática da repercussão geral. 
    3.  O reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, §5º, do CPC) determinada no paradigma do tema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Pleiteia a suspensão dos autos de origem até a decisão final do ARE 1.121.633. 
    4.  Em 20.11.2019, deferi o pedido liminar para suspender o processo nº 0010454-17.2017.5.15.0029, até a decisão final da presente reclamação (doc. 12). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação.
    5. Nas informações prestadas, a autoridade reclamada suscitou a perda do objeto da presente reclamação, por já ter a Vice-Presidência Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região teria determinado a suspensão do processo nº 0010454-17.2017.5.15.0029.
    6.  É o relatório. Decido.
    7. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    8.  Primeiramente, anoto que a autoridade reclamada manifestou-se pela perda do objeto da presente reclamação. Não obstante, como bem destacou a parte reclamante, a suspensão do processo de origem ocorreu em razão do estrito cumprimento da decisão liminar proferida na presente reclamação (cf. doc. 18, p. 18) . Deste modo, não há que se falar em perda de objeto. 
    9. No mais, em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
    10. No caso em exame, o órgão declamado deixou de cumprir a decisão paradigma em processo em que se discute a validade de base de cálculo das horas in itinere prevista em acordo coletivo.
    11. Há, pois, conformidade entre a matéria decidida pelo órgão reclamado e a questão debatida no paradigma de repercussão geral. Dessa forma, houve descumprimento da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633 (tema 1.046). Nesse sentido, confiram-se as decisões da Rcl 34.564 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes; da Rcl 38.478, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e da Rcl 39.261, Relª. Minª. Cármen Lúcia 
    12.  Diante do exposto, com base no art. 161, § único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado e determinar a suspensão do processo nº 0010454-17.2017.5.15.0029, até a decisão final do ARE 1.121.633-RG. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se. Comunique-se
          Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator